Tribunal: TJES
Processo: 5016638-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016638-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA AREIAS DA PAIXAO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016638-11.2022.8.08.0048

RECTE
S
.: BANCO PAN S.A.
E BANCO CETELEM S.A.

RECDO.:
MARIA AREIAS DA PAIXÃO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. NECESS
ÁRIA
DEVOLUÇÃO
DE FORMA
SIMPLES DO VALOR. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados p
or ambas requeridas,
decorrentes de empréstimo consignado nã
o contratado. Por este motivo, vem a juízo requerer a declaração de inexistência dos débitos questionados, a suspensão da cobrança, o ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente debitados, e, por fim, indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais aos IDs. 3893462 e ID. 3893465, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

O réu
BANCO PAN S.A. apresentou Recurso Inominado (ID.
3893458
) pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente,
pugna que a devolução dos valores seja feita de forma simples, a autorização para compensação de valores e a
redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3893464, pugnando pelo provimento total do recurso.

O BANCO CETELEM S.A., por sua vez, apresentou recurso inominado ao ID. 3893451, pugnando pela reforma integral da sentença recorrida diante da legitimidade do débito. Subsidiariamente requer a autorização para compensação de valores e a redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3893440
) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: a)
Declarar
a inexistência do contrato de n 356816707, nos termos da fundamentação.
b) Condenar
as requeridas
a restituírem em dobro
as parcelas descontadas, que totalizam

R$ 1.925,00 (mil, novecentos e vinte e cinco reais – já em dobro) mediante comprovação dos descontos nos autos, valores que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);
c) CONDENAR
as requeridas a pagarem a autora a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento,
permitida a compensação com o saldo devedor a ser quitado pelo consumidor. Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré promova se abstenha de promover novos descontos
”
.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduzem os recorrentes, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo, que depois foi objeto de cessão de crédito à outra requerida (conforme documentos aos IDs. 3893430 e ID. 3893424), este mecanismo de verificação de identidade, por si só, é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrida, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Não há sequer prova de que o contrato digital fora celebrado do celular da autora, a partir de um número cadastrado em seu nome, circunstância que ao menos, traria a necessária segurança para afirmar de que fora a autora quem celebrara o ajuste, ou, ao menos, que permitira que terceiros assim o fizessem em seu nome. Só a Geolocalização, n. de ID do equipamento e IP utilizado não são suficientes para a demonstração de que fora a autora quem celebrara o ajuste.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que os contratos não têm validade.

Ademais, saliento que as empresas poderiam ter comprovado a contratação do empréstimo pela autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, todavia, as instituições recorrentes assim não o fizeram.
Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a Autora solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais,
realizada de forma solidária, apesar desta não ter sido escrita na sentença,
entendo por mantê-la nos moldes fixados pel
o
juíz
o
de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.
Somente se a condenação tivesse sido realizada de forma individual para cada requerida, entendo que haveria necessidade de sua redução.

Por fim, autorizo a compensação dos valores, na forma do art. 368 do CC, com a devida correção monetária e juros moratórios legais, evitando-se o enriquecimento sem causa, a partir do recebimento, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores, conferindo parcial provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO
S RECURSO S interposto s pela s ré s
e DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO para determinar, tão somente, que a restituição de valores ocorra de forma simples, bem como autorizar que seja compensado/abatido do montante da condenação os valores recebidos pelo autor, com correção monetária e juros moratórios legais a partir do recebimento, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)